Tribunal: TJDFT
Processo: 0021331-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Execução. Título executivo extrajudicial. Termo de confissão de dívida. Prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, §5o, I). Pretensão aparelhada por contrato representativo de dívida líquida e certa. Aviamento antes do implemento do prazo prescricional. Citação. Aperfeiçoamento. Interrupção. Retroação à data do ajuizamento. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis pertencentes aos executados. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Reinício de fluência do prazo prescricional. Implemento. Inércia da credora. Paralisação pelo prazo prescricional após expiração do prazo de suspensão. Intimação pessoal da exequente. Desnecessidade. Suspensão do prazo no transcurso da pandemia pela COVID-19 (Lei no 14.010/2020). Observância Prescrição. Afirmação. Sentença mantida. Honorários de sucumbência. Descabimento. Acórdão. Omissão, contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Rediscussão da causa. Via inadequada. Pretensão aclaratória. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela exequente em face da sentença que, resolvendo a ação de execução de título extrajudicial, aparelhada por instrumento particular de cobrança de dívida – Termo de Confissão de Dívida – que manejava, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos da lei processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão, contradição e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e, conseguintemente, na manutenção da sentença que reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.